Tribunal: TCU
Processo: 031.855/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18964/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal dos srs. Cláudio Luiz Pompermaier e Thiago Menezes Cairo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.855/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudio Luiz Pompermaier (XXX.196.630-XX); Renato Romano (XXX.976.669-XX); Thiago Menezes Cairo (XXX.713.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Fronteira Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a legalidade da acumulação de cargos por parte do sr. Renato Romano.